Tribunal: CARF
Processo: 12181.000761/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12181.000761/2009-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.186 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Recorrente
ALEXANDRE ALHAIS MAIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF.
DEDUÇÕES
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Mantém-se a glosa das despesas médicas que o contribuinte não comprovou ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação
dos competentes comprovantes de realização dos dispêndios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Wilderson Botto (relator), que lhe deu provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12181.000761/2009-14
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.186 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12181.000761/2009-14

Trata o presente processo de exigência de IRPF apurada no ano-calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 8.789,00, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 13.960,00, por falta de
comprovação do efetivo pagamento, conforme se depreende da notificação de lançamento
constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor R$ 3.839,00 (fls.
15/18).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 09-38.317, proferido pela 6a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora - DRJ/JFA (fls. 96/102):
Em nome do contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento
relativa ao ano-calendário 2004, que apurou crédito tributário total de R$ 8.789,00,
sendo R$ 3.839,00 de Imposto de Renda Suplementar, com ciência do sujeito passivo
em 08/06/2009.
(...)
Inconformado, o interessado apresentou impugnação em 30/06/2009, alegando que as
despesas médicas declaradas possuem previsão legal e que foram comprovadas por
meio de recibos fornecidos pelos prestadores dos serviços, conforme prevê a legislação.
Acrescenta que junta à defesa declarações dos profissionais confirmando as prestações
dos serviços e os recebimentos dos pagamentos, destacando que os beneficiários
informam que incluíram os valores recebidos em suas respectivas declarações de ajuste
anual.
Aduz que os serviços referem-se a tratamentos de longo prazo, com a realização de
sessões semanais de atendimento, pagas individual ou mensalmente, com o
fornecimento de recibos mensais ou de um único recibo anual, por questão de
praticidade.
Reitera o informado durante a fase preparatória do lançamento de que os pagamentos
foram efetuados em dinheiro, o que é perfeitamente plausível, tendo em vista prática
para evitar a incidência de CPMF.
Conclui que os recibos apresentados não poderiam ser aceitos somente se a Fiscalização
comprovasse sua inidoneidade, o que não consta dos autos, juntando decisões do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para embasar sua alegação.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/JFA, por maioria de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 18/01/2012 (fls. 106), o contribuinte, em 08/02/2012,
interpôs recurso voluntário (fls. 108/118), alegando que todas a s deduções estão sob reserva de
lie em sentido formal, à luz do art. 97, IV do CTN, limitando-se a comprovação das despesas
médicas através de recibos firmados por profissional habilitado, com indicação do nome,
endereço e CPF ou CNPJ, descrevendo os serviços prestados, mormente quando existe
declaração do beneficiário confirmando a prestação dos serviços e o recebimento em espécie, ao
teor de acórdão paradigmas ora trazidos. Ademais, o Fisco não demonstrou a inidoneidade dos
recibos e declarações apresentadas que atestam o recebimento em dinheiro. Requer, ao final, o
cancelamento da exigência tributária mantida.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.186 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12181.000761/2009-14

Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa das despesas médicas declaradas em litígio:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/JFA, que manteve a
glosa das despesas realizadas com as fisioterapeutas Maria Flávia de Freitas Monteiro (R$
2.000,00), Patrícia Vilela Peloso Navega (R$ 2.220,00) e Carlos Rene Nogueira Navega Filho
(R$ 1.740,00), e com a fonoaudióloga Kenia Aparecida Pinheiro Guerra (R$ 8.000,00), por falta
de comprovação dos dispêndios realizados, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter
nova análise do todo processado, ancorados nas razões recursais, no sentido do acatamento das
aludidas despesas lançadas na DAA/2005.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas fisioterápicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si
só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos
subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
Ademais, a própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que
ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o
sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-
lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária,
deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios
razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório
implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades suscitadas pela
fiscalização, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por
ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, mesmo que as provas
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.186 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12181.000761/2009-14

venham a ser apresentadas somente nessa seara recursal, ante a impossibilidade de tê-la
produzido no momento oportuno, tudo lastreado no princípio da verdade material.
Assim, em que pese as razões antes citadas, passo ao cotejo da documentação
constante dos autos, em confronto com os fundamentos motivadores das glosas subsistentes
traçados na decisão recorrida (fls. 100/102):
Por conseguinte, não pode haver dúvida de que o ônus da prova das deduções é do
contribuinte, pois foram por ele pleiteadas. Se a Fiscalização exigir a comprovação da
efetividade dos pagamentos deve ele fazê-lo, tenha ocorrido por quaisquer das maneiras
possíveis de pagamento: dinheiro em espécie, cheques, transferências bancárias, ordens
de pagamento, etc. Se a prova da dedução incumbe a quem interessa e este não a faz na
forma legal exigida, se sujeita a sua desconsideração, e foi o que ocorreu nos autos.
O lançamento não se baseou em presunção. Simplesmente a autoridade fiscal, a seu
juízo, vale repisar, considerou que os recibos, por si sós, não eram suficientes para
evidenciar as deduções pleiteadas e o interessado não ofereceu as provas exigidas no
Termo de Intimação Fiscal de fls. 10.
(...)
Assim, conclui-se que a utilização, para caracterizar “despesas médicas”, de recibos sem
a prova dos desembolsos representativos dos pagamentos supostamente realizados,
autoriza a glosa da dedução pleiteada a este título e a tributação dos valores
correspondentes.
(...)
Sobre pagamentos efetuados em moeda corrente é necessário esclarecer que não existe
nenhuma determinação legal para que se faça pagamentos em cheques, ordens de
pagamento, depósitos em conta ou moeda corrente, ou de qualquer outra forma; porém,
para fins de IRPF, se declarados como feitos pelo contribuinte, as efetivas ocorrências
deles hão de ser comprovadas, caso contrário corre-se o risco de serem recusados.
É certo que uma simples afirmação de ter utilizado moeda corrente para efetuar os
pagamentos das despesas médicas questionadas não pode ser acatada como prova cabal
de tal fato. Vale lembrar da máxima do direito: “alegar e não provar é o mesmo que não
alegar”.
Com relação às declarações fornecidas pelos profissionais, é oportuno esclarecer que, na
verdade, trata-se de documentos particulares, e, como tais, mesmo que tragam as
informações elencadas na lei tributária, no contorno jurídico, dão notícias apenas dos
fatos e da forma como esses possivelmente teriam ocorrido, devendo o interessado,
quando exigido, demonstrar por meio de outros documentos a veracidade de suas
ocorrências (...).
Assim sendo, não há que se falar em alteração do lançamento, devendo ser mantidas as
glosas de deduções de despesas médicas que deram origem à apuração de imposto
suplementar.
Pois bem. Entendo que a insurgência recursal merece prosperar, porquanto o
Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
As declarações emitidas pelos profissionais Maria Flávia de Freitas Monteiro,
Patrícia Vilela Peloso Navega, Carlos Rene Nogueira Navega Filho e Kenia Aparecida Pinheiro
Guerra, todas autenticadas no Serviço Notarial do 1o Ofício de Boa Esperança/MG (fls. 11/14 e
36/38), aliado aos recibos por eles anteriormente fornecidos (fls. 66/80), contém os requisitos
previstos na legislação de regência (art. 80, § 1o, III, do RIR/99), restando comprovado, ao meu
sentir, a efetividade dos serviços prestados ao Recorrente e seu dependente e os dispêndios
realizados, suprindo assim a omissão apontada, razão pela qual afasto as glosas operadas.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.186 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12181.000761/2009-14

Ademais, cabe também ressaltar que o Recorrente declarou possuir “dinheiro em
espécie – caixa - Brasil”, o que representa também prova de mais uma fonte de disponibilidade
financeira em espécie, informação de tal relevância que não mereceu qualquer manifestação
fiscal, quedando-se silente neste ponto a autoridade lançadora.
Portanto, levando-se em conta que o ônus da prova se deslocou ao Fisco, e
diante da ausência de razões em contrário – diga-se, de passagem, corroborando e reforçando as
declarações e os recibos emitidos pelos profissionais prestadores dos serviços fisioterápicos e
fonoaudiólogos contratados, ante ao estado mórbido que acometera o Recorrente e seu
dependente – merece acolhida as informações contidas na Declaração de Bens e Direitos da
DAA/2005 (fls. 22/28), presumindo-se também que a DAA tenha sido apresentada
tempestivamente.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução das despesas médicas glosadas na base de
cálculo do imposto de renda do ano-calendário de 2004, exercício de 2005.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Voto Vencedor
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima – Redator Designado
Solicito a devida vênia ao i. Relator, para discordar de seu voto no tocante ao
lançamento de Imposto de Renda Pessoa Fìsica Suplementar, objeto da contenda, onde houve
encaminhamento no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.
Votou o Relator em dar provimento ao presente recurso, no sentido de restabelecer a
dedução das despesas médicas na base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário 2004,
exercício 2005,por entender que as declarações emitidas pelos profissionais Maria Flávia de Freitas
Monteiro, Patrícia Vilela Peloso Navega, Carlos Rene Nogueira Navega Filho e Kenia Aparecida
Pinheiro Guerra, todas autenticadas no Serviço Notarial do 1o Ofício de Boa Esperança/MG (fls.
11/14 e 36/38), aliado aos recibos por eles anteriormente fornecidos (fls. 66/80), contém os requisitos
previstos na legislação de regência (art. 80, § 1o, III, do RIR/99), entendendo portanto como
comprovada a efetividade dos serviços prestados ao Recorrente e os pagamentos realizados, e afastou
as glosas operadas.
O Ilustre Relator ressaltou ainda que o recorrente declarou possuir “dinheiro em
espécie – caixa - Brasil”, o que representa também prova de mais uma fonte de disponibilidade
financeira em espécie, informação de tal relevância que não mereceu qualquer manifestação
fiscal, quedando-se silente neste ponto a autoridade lançadora.
Mas por outro lado, conforme pode ser claramente aduzido através da
“Complementação da Descrição dos Fatos” presente na Notificação de Lançamento
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.186 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12181.000761/2009-14

(especificamente à e-fl. 17), a comprovação do efetivo pagamento foi solicitada, durante o
procedimento Fiscal, através do Termo de Intimação Fiscal Malha Fiscal 2005,de 04/15/2009 (e-
fl. 10).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995). Esta norma, no entanto,
não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que atendidas todas as formalidades legais e
acompanhados de declaração emitida pelo prestador, e terão potencialidade probatória relativa,
não impedindo a autoridade fiscal de coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar
convencimento a respeito da existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Como característica peculiar do presente caso, verifica-se que há nos autos
exigência de provas complementares pela fiscalização para comprovação da efetiva existência
dos dispêndios, mas na espécie o contribuinte não desincumbiu-se satisfatoriamente de tal
comprovação do efetivo pagamento.
Neste diapasão, não deve ainda ser negligenciado que a valoração das provas
pelas Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege
o Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Neste momento, na valoração das provas presentes nestes autos, de forma
legalmente prevista, verifica-se definitivamente não constar a comprovação do efetivo
pagamento das despesas pleiteadas pelo interessado, uma vez que apenas foram apresentados
recibos e declarações dos prestadores, além de Declaração de Bens presente na Declarações de
Ajuste Anual elaboradas pelo próprio contribuinte, cuja manifestação da Autoridade Fiscal não
macula por tratar-se de informação apresentada à inteligência apenas do emissor e, portanto, não
há como ser afastada qualquer glosa lançada no Auto de Infração.
Dispositivo
Isto posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Redator designado

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.186 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12181.000761/2009-14

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital